Tribunal: TJDFT
Processo: 0734214-87.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CDA. REQUISITOS LEGAIS. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se desincumbiu o embargante, à mingua de provas em sentido contrário, de demonstrar a existência de vícios que possam macular a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que aparelha a execução fiscal.
2. A afirmação de ausência de construção no imóvel durante o período de cobrança da execução não está respaldada em provas nos autos, já que é baseada em alegações genéricas, sem qualquer comprovação. Diante da presunção de certeza e liquidez da CDA, manifesta a impossibilidade de afastar a legitimidade passiva do executado.
3. Apelação conhecida e não provida.